Tribunal: STF
Processo: RHC 240245
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jamildo Assis Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.930, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi denunciado em 3.8.2023 pela prática do delito de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do 
art. 121 do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 
n. 9.503/1997). Narrou-se na inicial acusatória:



    “FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO 



    Na noite do dia 21 de outubro de 2022, por volta das 21:55 horas2, em via pública, na Avenida Ayrton Senna da Silva, próximo ao numeral 703, bairro Gleba Fazenda Palhano, neste município de Londrina/PR, o denunciado JAMILDO ASSIS JUNIOR, agindo dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, assumindo o risco de seu ato, avançou com a caminhonete que conduzia, modelo VW/Amarok, de placas QOG-2F644, em direção à vítima Wilton Mitsuo Miwa, que trafegava em sua motocicleta Yamaha/Lander XTZ 250, de placa APV-38285, pela mesma via e no mesmo sentido que o denunciado, porém em outra faixa.



    Após deliberadamente invadir a pista em que o ofendido transitava regularmente, já visando atingir Wilton Mitsuo Miwa, o denunciado JAMILDO ASSIS JUNIOR, agindo dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, acelerou e projetou a caminhonete que dirigia contra a motocicleta conduzida pela vítima, colidindo lateralmente na motocicleta do ofendido6. Em razão desse impacto, a vítima Wilton Mitsuo Miwa foi arremessada na via pública, sofreu ferimentos7 e, apesar de atendida por socorristas8 e encaminhada ao hospital, faleceu poucos dias depois, em 29 de outubro de 20229, por ‘choque séptico refratário de foco pulmonar e corrente sanguínea por contusão pulmonar e fraturas múltiplas por ação contundente’10 . 



    O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado JAMILDO ASSIS JUNIOR matou a vítima Wilton Mitsuo Miwa em razão de uma discussão de trânsito ocorrida momentos antes nas proximidades da rotatória da Avenida Ayrton Senna da Silva com a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, neste município de Londrina/PR.



    O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido Wilton Mitsuo Miwa trafegava regularmente com sua motocicleta em via pública e foi surpreendido pela ação do denunciado, que repentinamente invadiu a pista em que a vítima estava e avançou com sua caminhonete em direção à motocicleta, veículo de menor porte que era conduzido pelo ofendido.



    Com a colisão, a motocicleta da vítima se prendeu à caminhonete do denunciado, que se evadiu arrastando o veículo do ofendido por vários metros e só parou quando abordado por populares11 . 



    FATO 02 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE



    Nas mesmas circunstâncias de local, data e horário acima narradas, o denunciado JAMILDO ASSIS JUNIOR, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo dolosamente, conduzia em via pública o veículo automotor VW/Amarok, de cor branca e placas QOG-2F64, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O denunciado trafegava de maneira incompatível com a segurança na via, ‘cortando’ os outros veículos e freando bruscamente12, e após a colisão com a motocicleta de Wilton Mitsuo Miwa constatou-se que havia uma garrafa de cerveja13 consumida pela metade na caminhonete do denunciado e que ele apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala pastosa14. 



    Assim agindo, o denunciado JAMILDO ASSIS JUNIOR praticou as condutas típicas e antijurídicas previstas no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (FATO 01), e no art. 306 da Lei 
nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (FATO 02), em concurso material (...)” (e-doc. 4). 



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri da comarca de Londrina/PR, em 3.8.2023, ao receber a denúncia em desfavor do recorrente, determinou medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, nestes termos:



    “Diante dos elementos de informação coletados até o momento, que evidenciam a peculiaridade do presente caso, bem como considerando a existência de três processos administrativos de suspensão do direito de dirigir em face do réu, tenho que está evidenciado o risco que o mesmo proporciona à ordem pública, ao conduzir veículos automotores.



    Desta feita, diante da adequação ao caso concreto, imponho ao acusado a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo a Secretaria proceder às comunicações devidas” (e-doc. 6). 



    A defesa do recorrente pediu a revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, alegando que não teria sido “demonstrada a necessidade da medida, ou mesmo sua contemporaneidade, haja vista que a Decisão foi fundamentada em três processos administrativos existentes, sendo um antigo, um arquivado e outro em andamento, os quais não seriam capazes de evidenciar risco atual na condução de veículos automotores. Outrossim, aduz que a cautelar prejudica sua atividade laboral, uma vez que trabalha com compra e vendas de veículos e precisa deslocá-los para apresentar a eventuais clientes”. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de subsistirem os motivos da cautelar (e-doc. 8).



    4. Foi interposto pela defesa o Recurso em Sentido Estrito n. 0018877- 22.2023.8.16.0014 contra a decisão pela qual indeferido o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir. Em 21.7.2023, por unanimidade, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, DO CTB). DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ART. 294 DO CTB. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MODO COMO O DELITO FOI, EM TESE, PRATICADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE SUSPENSÃO PERANTE O DETRAN QUE ENCORPAM O RISCO DE REITERAÇÃO EM DELITOS DESTA NATUREZA. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. TEMA 486/STF. RECORRENTE QUE É EMPRESÁRIO NO RAMO DE COMÉRCIO DE VEÍCULOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA HABILITAÇÃO. CAUTELAR ADEQUADA E PROPORCIONAL NO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 10). 



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 843.930 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CAUTELAR MANTIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a imposição ao agravante da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, pois demonstrado de forma fundamentada o risco à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (homicídio praticado por veículo automotor de razoável porte para dolosamente atingir e matar a vítima, que conduzia uma motocicleta, em local com grande circulação de pessoas). 



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 53). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega constrangimento ilegal por ter sido imposta medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir sem a devida necessidade. Argumenta que teria sido “decretada com base em processo administrativo finalizado há muitos anos ou ainda em fase de discussão, evidente que não restou demonstrada a necessidade da medida” (fl. 8, e-doc. 59). 



    Sustenta que a “imposição de cautelar gravíssima, como a suspensão da habilitação para dirigir, sem o preenchimento do requisito da necessidade, como é o caso em tela, viola o princípio da presunção de inocência, caracterizando-se como condenação antecipada ao recorrente, o qual sofre com a imposição de cautelar pelo simples fato de figurar como acusado, o que é proibido pela legislação processual penal” (fl. 8, e-doc. 59). 



    Assinala que “labora com compra e venda de veículos, de modo que a suspensão da habilitação para dirigir afeta diretamente o seu exercício profissional. 



    Pelas Declarações Públicas prestadas por clientes do recorrente Jamildo apresentadas pela defesa, consta que, antes de comprar os veículos para eventual revenda, precisa testá-los, a fim de saber as condições, o que exige a regularidade da habilitação de dirigir” (fl. 8, e-doc. 59).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A REVOGAÇÃO da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir decretada em face do recorrente, nos autos 
nº 0061538-50.2022.8.16.0014, em trâmite na Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Londrina-PR, em razão da desnecessidade da medida, pois foi decretada com base em processos administrativos já finalizados há muito tempo ou ainda em fase de discussão; 



    b) A REVOGAÇÃO da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir decretada em face do recorrente, nos autos 
nº 0061538-50.2022.8.16.0014, em trâmite na Vara Sumariante do Tribunal do Júri de Londrina-PR, porque a medida afeta diretamente o exercício profissional do recorrente” (fls. 10-11, e-doc. 59).



    7. O Ministério Público do Paraná manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir imposta ao recorrente, sob o argumento de que a cautelar teria sido fundamentada “em processo administrativo finalizado há muitos anos ou ainda em fase de discussão” e estaria em contrariedade ao princípio da presunção da inocência. 



    10. Ao julgar o recurso em sentido estrito, o Tribunal estadual manteve a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da suspensão do direito de dirigir veículo imposta ao recorrente, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado e embriaguez ao volante na direção de veículo automotor, nestes termos:



    “Cuida-se, in casu, de recurso contra a decisão que indeferiu a pretensão de revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor decretada nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro:



    ‘Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.



    Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.’ (Grifei) 



    Na decisão que recebeu a denúncia ofertada e decretou a cautelar de suspensão (mov. 74.1 da ação penal 0061538-50.2022.8.16.0014), o juízo de origem assim fez constar:



    ‘VII. Ofertada a cota ministerial (seq. 69.1, item 8), o ilustre Promotor de Justiça pugnou pela suspensão da habilitação do acusado para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Diante dos elementos de informação coletados até o momento, que evidenciam a peculiaridade do presente caso, bem como considerando a existência de três processos administrativos de suspensão do direito de dirigir em face do réu, tenho que está evidenciado o risco que o mesmo proporciona à ordem pública, ao conduzir veículos automotores. 



    Desta feita, diante da adequação ao caso concreto, imponho ao acusado a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo a Secretaria proceder às comunicações devidas. ‘ (Grifei)



    Quando do indeferimento da pretendida revogação da medida imposta (mov. 17.1 dos autos de 0018877-22.2023.8.16.0014), assim consignou-se:



    (...) Nesse cenário, somando a gravidade das condutas narradas na denúncia recebida, com o histórico de informações existentes em desfavor do réu, tanto relacionado a processos administrativos perante o DETRAN, como a outras ocorrências em contexto similar (seq. 50.2/50.3 e 66.2), restou evidenciado o risco que o mesmo proporciona, ao conduzir veículos automotores. 



    E mais, embora a Defesa sustente que um dos processos do DETRAN continua em andamento e, dos outros dois, um é antigo e o outro foi arquivado, a fim de afastar a contemporaneidade da cautelar, deve ser salientado que os fatos apurados nos autos principais ocorreram há menos de seis meses, o que, acrescido ao histórico acima mencionado, permite concluir pela existência de indicativos de que o réu mantém a mesma postura que ensejou os procedimentos no DETRAN e os anteriores registros de ocorrência, subsistindo, consequentemente, o perigo à ordem pública. 



    Por fim, assim como pontuou o Ministério Público, tenho que os alegados prejuízos laborais, decorrentes da restrição da habilitação para dirigir, não foram demonstrados, eis que, ainda que trabalhe com a compra e venda de automóveis, nada nos autos aponta que seja o único que possa conduzi-los para as negociações, ou que não possa se locomover de outra forma, para realizar os demais atos inerentes à sua profissão. ‘ (Grifei). 



    In casu, o recorrente foi denunciado (mov. 69.1) pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material, sendo assim descrita a conduta penalmente relevante:



    (...) A decisão recorrida foi proferida diante de prova da materialidade do delito e em indícios suficientes da autoria, ora também constatados, dos crimes imputados na exordial acusatória. 



    Vale destacar que o delito de embriaguez no trânsito art. 306 do CTB) prevê em seu preceito secundário a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, daí porque cabível a medida cautelar do art. 294 do CTB ao presente caso. 



    A decisão vergastada embasou o periculum in mora na necessidade de se salvaguardar a ordem pública, decorrente risco demonstrado pelo recorrente ao conduzir veículos automotores. 



    Inicialmente, bem consignou o magistrado a quo que a conduta imputada ao réu, ora recorrente, revelaria o aludido risco. No caso, não se pode deixar de verificar que lhe é atribuída a prática de homicídio utilizando-se de um veículo automotor de razoável porte para dolosamente atingir e matar a vítima, que conduzia uma motocicleta, em local com grande circulação de pessoas, arrastando, em tese, por longo percurso a motocicleta, sem se importar para os perigos desta conduta, somente parando por ação de populares.



    Acerca da periculosidade evidenciada pelo modo como o delito foi em tese praticado, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em caso que apreciava a custódia cautelar, medida, portanto, muito mais gravosa do que a do presente caso:



    (...) Tal meio de prática do delito encorpa o risco, in concreto, de consumar atos da mesma natureza. 



    Ademais, como bem apontado na objurgada decisão, os processos administrativos perante o DETRAN consubstanciam o risco já visualizado, mesmo a se considerar que uma das suspensões é muito anterior e a outra aguarda o julgamento do recurso administrativo. 



    Tratam-se de elementos indiciários do risco de reiteração delitiva e, como tal, não se demanda a certeza, mutatis mutandis como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de inquéritos policiais e processos penais em andamento para justificar a prisão preventiva:



    (...) Por fim, a cautelar imposta não se revela desproporcional ou desarrazoada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral (Tema 486), pela constitucionalidade da suspensão de habilitação para dirigir imposta a motorista profissional em julgamento assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE (...) (RE 607107, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020) (Grifei)



    Desta forma, pela racio decidendi do mencionado precedente, a cautelar, tal como a pena de suspensão da habilitação para dirigir, não fere o direito constitucional ao trabalho, por inexistir direito absoluto ao exercício de atividade profissionais, e no presente caso nem se menciona se tratar de motorista profissional que extrai deste labor o seu sustento, visto o recorrente ser empresário no ramo de comércio de veículos, não se demonstrando imprescindível seu intento recursal. 



    Destarte, estando presentes os requisitos legais, e mostrando-se adequada e proporcional, de rigor manter a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir decretada pelo juízo de origem, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Diante do exposto, voto, em conclusão, pelo conhecimento do recurso em sentido estrito e pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 10). 



    11. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.930, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos do Tribunal de Justiça do Paraná, assentando:



    “Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida – que manteve a imposição ao agravante da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir, imposta no recebimento da denúncia 
(fls. 24/25 – Ação Penal n. 0061538-50.2022.8.16.0014, da Vara Sumariante do Tribunal do Júri da comarca de Londrina/PR) – não comporta reparos. 



    Isso porque a decisão que impôs ao agravante a medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir demonstrou de forma fundamentada o risco à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito – prática de homicídio utilizando-se de um veículo automotor de razoável porte para dolosamente atingir e matar a vítima, que conduzia uma motocicleta, em local com grande circulação de pessoas, arrastando, em tese, por longo percurso a motocicleta, sem se importar para os perigos desta conduta, somente parando por ação de populares (fl. 65) –, elemento que se mostra suficiente para justificar a manutenção da medida.



    (...) Em razão disso, nego provimento ao agravo regimental 
(e-doc. 53). 



    12. Quanto ao alegado rigor excessivo na aplicação da medida cautelar na suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, foi assentado pelo Tribunal de origem o risco de reiteração delitiva em razão de “processos administrativos perante o DETRAN consubstanciam o risco já visualizado, mesmo a se considerar que uma das suspensões é muito anterior e a outra aguarda o julgamento do recurso administrativo” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Além disso, foi evidenciado na decisão impugnada “o risco à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito – prática de homicídio utilizando-se de um veículo automotor de razoável porte para dolosamente atingir e matar a vítima, que conduzia uma motocicleta, em local com grande circulação de pessoas, arrastando, em tese, por longo percurso a motocicleta, sem se importar para os perigos desta conduta, somente parando por ação de populares (fl. 65) –, elemento que se mostra suficiente para justificar a manutenção da medida” (fl. 2, e-doc. 53). 



    Não se comprova, na espécie, tenha a medida cautelar na suspensão do direito de dirigir contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no risco de reiteração delitiva, na gravidade concreta da conduta e na manutenção da ordem pública, em casos de prática de apontado ato classificado como de gravíssimo risco para a segurança pública (crime de homicídio qualificado e embriaguez ao volante na direção de veículo automotor). 



    Embora a suspensão do direito de dirigir tenha sido aplicada em sede de medida cautelar, as razões de decidir das instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no Tema 486 da repercussão geral, no sentido de que “é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”. Esta a ementa do paradigma de repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 



    2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 



    3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 



    4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 



    5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 



    6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 



    7. Recurso extraordinário provido. 



    8. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito’” (RE n. 607.107-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.4.2020).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AS NORMAS JURÍDICAS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, A QUAL SOMENTE PODE SER AFASTADA POR DECISÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...) 4. Esta SUPREMA CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. Inclusive, a ratio decidendi do RE 607.107/MG denota que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais e que tal penalidade possui maior razão de ser aplicada ao motorista profissional, uma vez que maneja o veículo com habitualidade e, consequentemente, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 



    5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada no caso concreto, decorre de previsão contida no preceito secundário da norma inscrita no art. 306 do CTB, pela qual o ora recorrente foi condenado. Dessa forma, o julgador, que atua como aplicador do direito, não possui margem de discricionariedade para decidir pelo emprego ou não do dispositivo, pois, havendo a subsunção do fato à norma jurídica, cabe a ele aplicá-la com amparo nas diretrizes e princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Trata-se, portanto, de opção legislativa, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.055.182-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 4.6.2021). 



    Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Para rever o julgado das instâncias judiciais, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. QUESTÃO DE ORDEM QUE INDEPENDE DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO AGRAVANTE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 233.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.11.2023).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora